Tribunal: TJDFT
Processo: 0720357-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESERVA DE MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMPROVAR A AQUISIÇÃO COM RECURSOS LÍCITOS OU A MÁ-FÉ DA MEEIRA. BOA-FÉ DO CÔNJUGE PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face à sentença proferida em embargos de terceiro que negou à cônjuge, casada em regime de comunhão parcial de bens, o direito à meação de imóvel adquirido pelo casal, onerosamente, na constância do casamento, que foi objeto de sequestro e perdimento em razão de condenações criminais contra o marido.
II. Questão em discussão:
2. Discutem-se os fundamentos da sentença apelada. A autoridade judiciária sentenciante entendeu que: os embargos de terceiro não são a via adequada para fazer cessar os efeitos da constrição judicialmente determinada, salvo se comprovada a propriedade de terceiro que a embargante não comprovou a origem lícita do imóvel e que ficou configurada a má-fé da esposa, pois recebeu valores provenientes dos crimes do marido em sua conta.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de terceiros são a via adequada para que a cônjuge, alheia às ações penais movidas contra seu marido, demande a defesa da meação do bem que, por ter sido adquirido onerosamente na constância do casamento, em regime de comunhão parcial de bens, lhe cabe.
4. A recorrente (terceira) comprovou que o imóvel sequestrado em decorrência de condenação penal de seu marido se trata de bem adquirido, onerosamente, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens, de maneira que incide a regra de que faz jus à meação (art. 1.658 do Código Civil).
5. Compete ao Ministério Público o ônus de comprovar a reversão do produto do crime em benefício do casal ou a má-fé do cônjuge alheia à ação penal, para que as obrigações de origem ilícita sejam comunicáveis entre os cônjuges casados em regime de comunhão parcial de bens.
6. O marido da recorrente esteve envolvido em dezenas de peculatos, os desvios foram calculados em mais de 2 bilhões de reais e se estenderam de 2003 até 2006. Diante da grandiosidade do esquema, dos valores subtraídos e do tempo durante o qual os desvios se protraíram no tempo, não é possível concluir, unicamente pela existência de duas transações para a recorrente dela, em valores módicos (trinta mil e dez mil reais), nos primeiros dois meses (abril e março de 2003) do início de uma série de delitos que perduraram por anos, que ela estivesse ciente e se beneficiando de todos os delitos praticados pelo marido.
IV. Dispositivo e teses:
7. Recurso provido para garantir à embargante a meação sobre o bem imóvel indicado.
Tese de julgamento: “Comprovado pela recorrente (terceira) que é meeira do imóvel sequestrado (adquirido, onerosamente, na constância do casamento em regime de comunhão parcial de bens), incide a regra de que faz jus à meação (art. 1.658 do Código Civil) e, para que as obrigações de origem ilícita sejam comunicáveis, compete ao Ministério Público o ônus de comprovar ter sido o bem adquirido exclusivamente com proveitos do crime (reversão do produto do crime em benefício do casal) ou a má-fé da cônjuge alheia à ação penal.”
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.658 e art. 1.659, inciso IV, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada. STJ: I - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.282.697/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021; e II - AgInt no AREsp n. 1.882.206/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.